Tribunal: TJSP
Processo: 0011260-88.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Progressão de regime prisional – Reiteração de pleito, não conhecido em primeiro grau – Questão julgada por esta Colenda Câmara, nos autos do Agravo em Execução no 7005336-11.2019.8.26.0482 aos 19 de agosto de 2020 – Decurso de aproximadamente 01 ano desde o pedido inicial – Negativa de jurisdição evidenciada – Necessidade da análise da questão de fundo pelo Juízo de

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Progressão de regime prisional – Reiteração de pleito, não conhecido em primeiro grau – Questão julgada por esta Colenda Câmara, nos autos do Agravo em Execução no 7005336-11.2019.8.26.0482 aos 19 de agosto de 2020 – Decurso de aproximadamente 01 ano desde o pedido inicial – Negativa de jurisdição evidenciada – Necessidade da análise da questão de fundo pelo Juízo de origem – AGRAVO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997810
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0011260-88.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante JOSE GABRIEL CURVELO BARBOSA, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO EM PARTE ao recurso para, cassada a decisão copiada às fls.
66/67, determinar que o d. Juízo de origem delibere sobre o mérito do pedido de
avanço de retiro. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) E CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
SILMAR FERNANDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011260-88.2020.8.26.0482 -Voto no 19.217
2/5
Agravo em Execução Penal no
0011260-88.2020.8.26.0482
Voto no
19.217
Agravante: José Gabriel Curvelo Barbosa
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Progressão de
regime prisional – Reiteração de pleito, não conhecido
em primeiro grau – Questão julgada por esta Colenda
Câmara, nos autos do Agravo em Execução no
7005336-11.2019.8.26.0482 aos 19 de agosto de 2020 –
Decurso de aproximadamente 01 ano desde o pedido
inicial
–
Negativa
de
jurisdição
evidenciada
–
Necessidade da análise da questão de fundo pelo Juízo de
origem – AGRAVO PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de agravo em execução penal
interposto pelo sentenciado José Gabriel Curvelo Barbosa contra a
r. decisão copiada às fls. 66/67 , a qual não conheceu de pedido de
progressão ao regime prisional semiaberto, por se tratar de segunda
reiteração de pleito proposto anteriormente.
Alega a d. Defesa fazer o agravante jus à
benesse, eis que cumpriu os requisitos previstos em lei ou,
subsidiariamente, que esta Corte determine que o Juízo a quo
analise o cerne do pleito (fls. 02/08).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011260-88.2020.8.26.0482 -Voto no 19.217
3/5
Ofertada contraminuta (fls. 26/33), o d.
Juízo a quo manteve a decisão combatida (fls. 34) e a d. Procuradoria
Geral de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento do agravo
(fls. 73/74).

É O RELATÓRIO.
2. O agravo comporta parcial acolhimento.
Justifico.
Segundo consta, o agravante cumpre penas
unificadas de 32 anos, 08 meses e 07 dias de reclusão; o TCP está
previsto para 24 de abril de 2030, ex vi do artigo 75 do Código Penal
(fls. 10).
Extrai-se
dos
elementos
informativos
encartados aos autos sendo imperioso destacar que, em face da
pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2, gerador da doença
COVID-19, por se tratar de processo físico, foi o pleito manejado em
primeiro grau analisado mediante peticionamento eletrônico, ex vi
do Provimento CSM no 2.549/2020, não sendo ele conhecido por se
tratar de reiteração de pleito progressional em exíguo lapso, sem
alteração do panorama fático que ensejou o indeferimento em
requerimento anterior (fls. 66/67).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011260-88.2020.8.26.0482 -Voto no 19.217
4/5
Esta Colenda Câmara julgou o primeiro
pedido, mantendo a decisão de indeferimento, aos 19 de agosto de
2020 (fls. 18/22).
E, não analisando o Juízo de origem no
cerne da questão deste novo pedido, qualquer incursão na questão
de fundo, nesta oportunidade, ensejaria inaceitável supressão de
instância.
Mas, transcorridos mais de 11 meses
desde o primeiro pleito indeferido, de rigor que o Juízo examine,
ainda que mediante requisição de exame criminológico se concluir
por sua necessidade , a questão de fundo, sob pena de se negar a
jurisdição ao reeducando.
Como bem pontuou a d. Procuradoria
Geral de Justiça:
“De fato, passados quase um ano, uma vez que o
indeferimento anterior ocorreu em 17/12/2019,
faz jus o sentenciado a nova oportunidade de
apreciação do pleito de progressão ao regime
semiaberto, máxime, que a última falta grave
constante data de 19/09/2005 (fl. 14) e possui
'bom' comportamento carcerário (fl. 09).
“Certo que, a necessidade de realização de exame
criminológico e a presença ou não dos requisitos
para progressão devem ser decidas pelo d. Juízo de
Primeiro Grau sob pena de supressão de instância.
“Evidente que, o fato de já ter havido r. decisão em
Segundo Grau do mesmo pleito em 19/08/2020 (fls.
18/22), não impede nova apreciação em Primeiro
Grau, pois, o fato gerador é anterior, ou seja, desde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011260-88.2020.8.26.0482 -Voto no 19.217
5/5
17/12/2019,
por
ocasião
do
indeferimento
inicial...” (fls. 74).
Destarte, casso a decisão copiada às fls.
66/67, com a determinação no sentido de que o d. Juízo a quo
analise o cerne do pleito progressional.
3. Ante o exposto, DOU PROVIMENTO EM
PARTE ao recurso para, cassada a decisão copiada às fls. 66/67,
determinar que o d. Juízo de origem delibere sobre o mérito do
pedido de avanço de retiro.
SILMAR FERNANDES
RELATOR
Assinatura eletrônica
Artigo 1o, § 2o, inciso III, da Lei no 11.419/2006